Tribunal: TJBA
Processo: 8001163-53.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001163-53.2025.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ALESSANDRA DA MATA SANTOS

Advogado(s)
:
CLEBER JOSE DOS SANTOS SILVA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BRUMADO

Advogado(s)
:
PEDRO NOVAIS RIBEIRO

ACORDÃO

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

Segundo o art. 1.015, inciso V do CPC, cabe Agravo de Instrumento contra as decisões interlocutórias que versem sobre rejeição do pedido de gratuidade da justiça. O que é o caso dos autos. Conheço do recurso, porque presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

II – REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA – DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA NA ÍNTEGRA

Estabelece o art. 98, do CPC que, “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.

A seu turno, o art. 99, § 3º, do CPC prevê que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, o que, a princípio, esteia a concessão desse benefício. Contudo, tal presunção é relativa, de modo que pode ser afastada caso o Julgador encontre substratos mínimos que evidenciem a capacidade da parte de custear as despesas processuais.

De início, nota-se que o recurso interposto refere-se à decisão que indeferiu a concessão da gratuidade da justiça, nos seguintes termos:

Dos documentos apresentados pela parte autora ao ID 508361016, não é possível constatar a hipossuficiência financeira aduzida, notadamente diante da renda anual indicada no comprovante de rendimentos ID 508361016, p. 1, superior à R$ 100.000,00 (cem mil reais), e ausência de demonstração de gastos extraordinários que acarretem considerável diminuição de renda. Posto isso, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, ao passo que DETERMINO a intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas, sob pena de cancelamento da distribuição (CPC, art. 290). (id nº 88200095)

Ao examinar a decisão agravada, verifica-se que os fundamentos nela utilizados para indeferir o pedido de gratuidade da justiça não se sustentam diante da documentação acostada aos autos. A saber: declaração de imposto de renda, contracheques, comprovante de pagamento de aluguel, relatórios médicos, receitas médicas, nota fiscal da Faculdade Independente do Nordeste Ltda. de seu filho Jhosapha Henrique da Mata Santos e comprovante de empréstimo, bem assim decisão da Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Brumado, processo de nº 8002663-92.2025.05.0032, concedendo à Agravante o beneficio da gratuidade de justiça, considerando que a mesma sofre das seguintes comorbidades: obesidade grau III (IMC de 40 kg/m2, pré diabetes, esteatose hepática, transtorno de ansiedade generalizada e alterações osteoarticulares. Diante desse contexto, revela-se evidente a dificuldade financeira momentânea da parte agravante para suportar o pagamento das custas judiciais, sem comprometer sua própria subsistência e de sua família.

A propósito:

II - Concedo à apelante os benefícios da assistência judiciária, por entender estarem presentes os pressupostos fundamentais e hábeis à garantia do direito ao acesso à justiça e, com isso, o reconhecimento da hipossuficiência econômica que milita em seu favor.

III - Retorno dos autos à origem, para regular tramitação. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-BA: Apelação, Número do Processo: 0301330-39.2016.8.05.0080, Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO, Publicado em: 17/06/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PEDIDO FORMULADO POR PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE CONFIRMADA POR ELEMENTOS NOS AUTOS. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA PELA PARTE AGRAVANTE. DESEMPREGO DE UM DOS AUTORES. EXTRATOS BANCÁRIOS COM SALDO NEGATIVO. ALTO VALOR DAS CUSTAS INICIAIS. RECURSO PROVIDO.

(TJ-BA: Agravo de Instrumento, Número do Processo: 0020020-07.2017.8.05.0000, Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS, Publicado em: 22/02/2018)

Refutados os elementos que levaram ao afastamento da presunção de insuficiência de recursos, deve ser aplicado o quanto disposto no artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal/88 que prevê: “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Ressalte-se que a concessão do benefício da gratuidade da justiça não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e honorários advocatícios decorrentes de eventual sucumbência. O efeito da gratuidade da justiça é a suspensão da exigibilidade das obrigações decorrentes de eventual sucumbência. Nesse caso, elas poderão ser executadas em até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado da decisão, desde que o credor das obrigações demonstre que cessou a condição fática de hipossuficiência econômica do beneficiário, na forma do art. 98, §3º do CPC.

ADVERTE-SE, no entanto, que, caso se comprove que a Agravante possui recursos financeiros para arcar com as despesas processuais, o benefício será revogado. Se restar provado que a Agravante possuía condições financeiras para arcar com as taxas judiciais no momento de propositura da demanda e, mesmo assim, pleiteou o benefício da gratuidade da justiça visando não recolher as custas, estará sujeito à condenação, em sentença, ao pagamento de multa em decorrência da litigância de má-fé.

III – CONCLUSÃO

Isto posto, voto no sentido de CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO, para conceder a gratuidade de justiça à Agravante.

Sala de Sessões, ____ de ______________ de 2025

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA